Tribunal: TJES
Processo: 5006830-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006830-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EDMILSON GOMES DE ARAUJO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
SÚMULA 479, STJ.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE.
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
PERFIL DO CONSUMIDOR.
TRANSAÇÕES ATÍPICAS.
RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

I.
Nos termos da
Súmula nº 479, do e. STJ, em razão do risco inerente à atividade exercida,“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

II.
R
evela-se
dever da prestadora de serviços monitorar as transações bancárias de seus consumidores, bloqueando, diligenciadamente, as operações atípicas que destoem dos perfis traçados.

III.
Na hipótese,
com espeque no ônus atribuído à instituição bancária pelo artigo 14, §3º, do CDC, cumulado às transações aparentemente atípicas realizadas em tão curto espaço de tempo,
sem a demonstração, pela fornecedora, de medidas para atestar a regularidade
destas,
impõe-se a manutenção do comando decisório recorrido.

IV.
R
ecurso conhecido e
des
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5006830-29.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
EDMILSON GOMES DE ARAUJO

JUIZ: DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR:
DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
a
gravo de instrumento
interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face
de decisão
(Id. 10946011)
proferida pelo
JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES,
em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por EDMILSON GOMES DE ARAUJO, cujo
decisum

deferiu “
a tutela de urgência requerida para DETERMINAR que a instituição financeira ré se abstenha de realizar qualquer cobrança relativa ao contrato nº 104-00582-21-088202-00 e ao seguro prestamista indicado na inicial junto à conta-corrente e aos proventos do autor.
”

E
m suas razões recursais, sustentou
que “
o Agravado contribuiu diretamente para a efetivação do golpe, pois, durante a ligação, atendeu a diversas solicitações dos golpistas, instalando em seu dispositivo um aplicativo de acesso remoto, o qual possibilitou aos farsantes que contratassem, por meio da conta do Agravado, empréstimo bancário no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e realizasse diversas transferências bancárias.
”

D
estacou que “
o golpe somente se concretizou em virtude da contribuição do Agravado, que, sem empregar um mínimo de cuidado e segurança, acreditou piamente nas orientações dos golpistas, seguindo todos os passos que lhe foram ditados
”,
não havendo que se falar na responsabilidade da instituição bancária,
pois “
os descontos realizados na conta corrente do Agravado são referentes a contrato de empréstimo contraído mediante operação regular, realizada em sua conta corrente, por meio de seu próprio dispositivo celular, que estava habilitado para tanto.
”

P
ontuou que “
conforme se observa por meio do Boletim de Ocorrência anexo à Inicial, o Agravado baixou aplicativo de acesso remoto, cedendo aos golpistas total acesso ao seu dispositivo móvel, o que tornou possível a efetivação da fraude: com acesso ao dispositivo do Agravado, os golpistas realizaram a contratação do empréstimo, bem como transferiram o valor contratado.
”

P
or fim, arrazoou que, “
tendo em vista que o empréstimo foi contratado de forma regular, por meio de dispositivo celular de uso pessoal do Agravado, a revogação imediata da medida liminar deferida na r. Decisão recorrida é medida que se impõe e, desde já, se requer.
”

Nestes termos, pleiteou a
reforma da decisão recorrida,
a
fim de
“
permitir ao Agravante que realize débito automático na conta corrente do Agravado, referente às parcelas devidas em razão da contratação de Empréstimo Eletrônico.
”

Extrai-se da exordial que
a pretensão autoral embasa-
se
em suposta fraude cometida contra o consumidor/a
gravado
,
idoso, nascido em 12.09.1951, contando, à época, com 70 (setenta) anos de idade,
correntista da ré/
agravante
, que, no dia 1
5.10.2021, teria recebido ligação de uma pessoa passando-se por funcionário da instituição bancária, “
informando que estariam tentando realizar transações com seu cartão, mas que tais transações estariam sob analise de credito, tendo a ligação se finalizado sem que este fizesse ou solicitasse qualquer serviço da Requerida.
”

Entretanto, segundo aduzido pelo agravado, no mesmo dia fora surpreendido com a “
contratação de um empréstimo
(no valor de R$ 40.000,00 – quarenta mil reais)
, modelo credito ao consumidor, cuja solicitação não foi feita pelo Autor, e que tais valores foram transferidos para sua conta, bem como dela retirados por meio de um golpe
”, resultando nas cobranças de prestações mensais de R$ 807,54 (oitocentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos), o mesmo ocorrendo com a contratação de um seguro prestamista na monta de R$ 164,04 (cento e sessenta e quatro reais e quatro centavos).

A respeito da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Não bastasse isso,
i
ncumbe
às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo,
proteção e cuidado
de seus clientes,
devendo, cautelarmente,
realizarem o acompanhamento eletrônico das operações efetuadas em nome dos consumidores, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam, por prudência, no imediato bloqueio das operações.

Veja-se, assim, ser dever d
e
a prestadora de serviços
a
gravante

monitorar a
s transações bancárias
de seus consumidores
,
bloqueando, diligenciadamente, as operações
atípicas
que destoem dos perfis traçados.

Esta conclusão ganha especial relevo no caso dos autos, uma vez que

em apenas
02 (
d
ois
)
dias
a conta bancária do agravado passou por intensa movimentação,
a priori
, atípica.

É o que se vê na contratação de um
empréstimo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
realizado
às
17:10h
do dia 15.10.2021,
seguido de
05 (cinco) PIXs,
a saber
:
R$ 9.999,99 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
às
17:28h
do dia 15.10.2021;
R$ 4.999,99 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
às
17:31h
do dia 15.10.2021;
R$ 4.998,00 (nove mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos)
às
17:32h
do dia 15.10.2021;
R$ 9.999,99 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
às
08:33h
do dia 16.10.2021; e
R$ 9.999,99 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
às
08:36h
do dia 16.10.2021;

todas para contas de titularidades diversas em
outras
instituições bancárias.

N
em se diga que o consumidor teria sido displicente e
m manter suas
senha
s

em segredo, haja vista que,
com as ressalvas afetas ao presente momento processual,
a instituição bancária a
gravante
não comprovou que as operações efetuadas pelo criminoso teriam sido autorizadas por meio de senha
,
circunstância que afasta a alegação recursal de
culpa exclusiva do a
gravado
.

Logo, com espeque n
o ônus atribuído à instituição bancária pelo artigo 14, §3º, do CDC, cumulado às transações aparentemente
atípicas
realizadas em tão curto espaço de tempo
,
impõe-se a manutenção do comando decisório recorrido.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)